Tribunal: TJSP
Processo: 2231218-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REJEIÇÃO DO REFERIDO INCIDENTE E CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REJEIÇÃO DO REFERIDO INCIDENTE E CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenação da parte executada ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, em decorrência do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2011777-55.2017.8.26.0000, por esta C. 5a Câmara de Direito Público. 2. Embargos do devedor, interpostos pela parte executada, recebidos como impugnação à execução de título judicial, nos termos do CPC/15 e rejeitados, ensejando a referida condenação. 3. Necessidade de observância da coisa julgada. 4. Após o julgamento da impugnação propriamente dita, sobreveio o prosseguimento da execução e a apresentação de sucessivas impugnações pontuais, referentes aos cálculos e esclarecimentos da Contadoria Judicial. 5. Encargos decorrentes da sucumbência, não rediscutidos, nada autorizando a desoneração da obrigação da parte executada. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) homologação do cálculo da conta de liquidação, oferecido pela parte exequente; b) determinação tendente à apresentação de incidentes próprios (RPV/precatório), pela parte exequente, após o decurso do prazo recursal. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231218-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL, é agravado WILSON JUN IRIYAMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
2
VOTO No 26643
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231218-33.2020.8.26.0000
COMARCA: Pilar do Sul
AGRAVANTE: Município de Pilar do Sul
AGRAVADOS: Espólio de Satoshi Iriyama e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

FASE
DE
EXECUÇÃO

EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS COMO
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

REJEIÇÃO
DO
REFERIDO
INCIDENTE
E
CONDENAÇÃO
DA
PARTE
EXECUTADA
AO
PAGAMENTO
DOS
ÔNUS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA

PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Condenação da parte executada ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência, em decorrência do julgamento
do
recurso
de
agravo
de
instrumento
no
2011777-55.2017.8.26.0000, por esta C. 5a Câmara de
Direito Público. 2. Embargos do devedor, interpostos pela
parte executada, recebidos como impugnação à execução
de título judicial, nos termos do CPC/15 e rejeitados,
ensejando a referida condenação. 3. Necessidade de
observância da coisa julgada. 4. Após o julgamento da
impugnação propriamente dita, sobreveio o prosseguimento
da execução e a apresentação de sucessivas impugnações
pontuais, referentes aos cálculos e esclarecimentos da
Contadoria
Judicial.
5.
Encargos
decorrentes
da
sucumbência, não rediscutidos, nada autorizando a
desoneração da obrigação da parte executada. 6. Em
Primeiro Grau de Jurisdição: a) homologação do cálculo da
conta de liquidação, oferecido pela parte exequente; b)
determinação tendente à apresentação de incidentes
próprios (RPV/precatório), pela parte exequente, após o
decurso do prazo recursal. 7. Decisão recorrida, ratificada.
8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 441 que, nos autos da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
3
procedimento comum, ajuizada por Satoshi Iriyama e outros, contra o
Município de Pilar do Sul, na fase de execução, deliberou o seguinte: a)
homologou o cálculo da conta de liquidação, oferecido pela parte
exequente, a fls. 291/298; b) determinou à parte credora a apresentação
de incidentes próprios (RPV/precatório), após o decurso do prazo
recursal.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) tramitação conjunta de embargos do devedor e execução de título
judicial, conforme a r. determinação proferida nos primeiros autos; b)
ausência de questionamento posterior, na via recursal, com relação aos
ônus decorrentes da sucumbência (fls. 161/162, 165/166, 172, 204/205
e
231/245);
c)
preclusão
da
referida
matéria
jurídica;
d)
imprescindibilidade de exclusão, da conta de liquidação, dos honorários
advocatícios e custas processuais, fixadas por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento no 2011777-55.2017.8.26.0000, por esta C. 5a
Câmara de Direito Público; e) cabimento da condenação da parte
exequente ao pagamento dos referidos encargos decorrentes da
sucumbência; f) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito,
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e respondido.
Por fim, a parte agravada manifestou-se, a fls. 7/8,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
4
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.

Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, com o trânsito em julgado, para condenar a
parte ré ao pagamento do valor de R$ 49.800,00, a título de indenização
por danos morais (fls. 3/19, 21/30, 33/34 e 35, dos autos da execução).
É dos autos que a parte executada, após o início da
fase de execução, apresentou os respectivos embargos do devedor,
recebidos como impugnação à execução, na vigência do CPC/15. A
impugnação foi acolhida, parcialmente, sobrevindo a interposição do
recurso de agravo de instrumento no 2011777-55.2017.8.26.0000,
julgado por esta C. 5a Câmara de Direito Público (fls. 49, 60/61, 64 e
65, dos autos dos embargos do devedor).
O referido inconformismo voluntário foi provido,
para o seguinte: a) rejeitar a impugnação à execução de título judicial;
b) condenar a parte executada ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência
e
os
honorários
advocatícios,
arbitrados
valor
correspondente a 15% sobre o montante do excesso de cobrança (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
5
163/172, dos autos dos embargos do devedor).
A pretensão recursal consiste na exclusão dos ônus
decorrentes da sucumbência, fixados por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento no 2011777-55.2017.8.26.0000, por esta C. 5a
Câmara de Direito Público.
A alegação principal é no sentido de que os
referidos ônus devem ser excluídos do débito exequendo, pois, a parte
exequente suscitou, posteriormente, a discussão de diversos outros
aspectos da dívida judicial, com exceção dos referidos honorários
advocatícios. E mais. Na sequência, foram proferidas outras decisões na
origem, com a exclusão do tema, permitindo o reconhecimento da
ocorrência da preclusão tendente à cobrança dos referidos ônus.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, é inviável a exclusão dos referidos encargos
decorrentes da sucumbência da conta de liquidação, apresentada pela
parte exequente, em homenagem à coisa julgada.
Pois bem. Após o julgamento da impugnação à
execução de título judicial, propriamente dita (agravo de instrumento no
2011777-55.2017.8.26.0000),
os
autos
foram
encaminhados
à
Contadoria Judicial, para a elaboração do cálculo da conta de liquidação
(fls. 141 e 143/144, dos autos da execução). Posteriormente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
6
sobrevieram as sucessivas impugnações das partes litigantes, a cada
novo parecer técnico (fls. 146/147, 148/152, 156/157, 160, 161/163,
172 e 175/176).
Como se vê, a realidade dos autos indica a
provocação de diversas discussões pontuais, na sequência da primeira
impugnação e, inclusive, a interposição de 3 outros recursos de agravo
de
instrumento
(processos
nos
2237260-69.2018.8.26.0000;
2283526-80.2019.8.26.0000; 2070486-78.2020.8.26.0000).
Outrossim,
as
controvérsias
posteriores
ao
julgamento da impugnação original, não tem o condão de desonerar a
parte executada da obrigação imposta no agravo de instrumento no
2011777-55.2017.8.26.0000.
Finalmente, é inviável o acolhimento da pretensão
recursal e a exclusão da condenação da parte executada ao pagamento
dos ônus decorrentes da sucumbência, impostos em sede recursal, uma
vez considerada a motivação acima exposta.
Portanto, a manutenção dos referidos encargos na
conta de liquidação do crédito exequendo, tal como determinado na
origem, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231218-33.2020.8.26.0000 -Voto no 26643
7
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator